Tribunal: TJMT
Processo: 1007868-96.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007868-96.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Licença-Prêmio, Férias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PEDRO MARIA FERREIRA - CPF: 303.753.801-59 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO À DISPOSIÇÃO – LICENÇAS-PRÊMIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL NÃO USUFRUÍDOS E NÃO PAGOS - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO – DIREITO À INDENIZAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO USUFRUÍDA – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 - Se o servidor não usufruiu sua licença prêmio durante o período em que se encontrava à disposição do órgão público, tão pouco as férias acrescidas do terço constitucional que lhe eram devidas, não resta alternativa à PREVIVAG senão a indenização de tais direitos.

2- O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/ RJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
“
Ação de Cobrança no 1007868-96.2018.8.11.0002”,
ajuizada por
PEDRO MARIA FERREIRA
,

julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar que
“a PREVIVAG proceda com o pagamento de férias acrescidas do 1/3 constitucional ao requerente, do período aquisitivo dos anos 2008/2009, 2009/2010, 2010,2011 e 2011/2012, bem como das licenças prêmios relativo aos quinquênios de 2003/2008 e 2008/2013, referente os cinco anos que precedem o ajuizamento da ação respeitando, assim a prescrição quinquenal. Ademais, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.
(id. 166856675)

Inconformado, o apelante aduz que a sentença merece reforma, uma vez que não há falar-se em determinação de pagamento de licenças prêmios não gozadas em pecúnia, ante a possibilidade de estas serem usufruídas.

Acrescenta que em
“relação à Licença Prêmio do quinquênio 2003/2008, nunca houve pedido de conversão em espécie, e (...) referente ao quinquênio de 2008 a 2013, perdeu-se o objeto desta lide, em razão do gozo do benefício, pelo servidor, a seu pedido”.

Aduz que houve
“perda de objeto da ação com relação às férias, já que todos os períodos aquisitivos foram gozados pelo servidor;”

Com essas considerações, requer a reforma da sentença, a fim de:

a) declarar a perda de objeto da ação com relação às férias, já que todos os períodos aquisitivos foram gozados pelo servidor; bem como à licença prêmio referente ao quinquênio de 2008/2013, também já gozada, conforme documentos comprobatórios anexados à presente apelação. b) julgar improcedente o pedido de pagamento da licença prêmio referente ao quinquênio de 2003/2008, uma vez que a legislação condiciona o pagamento a existência de disponibilidade orçamentária (art. 97, §4o LC 1.164/91), além de exigir requerimento prévio do servidor, o que não aconteceu; e ainda c) julgar improcedente a ação quanto ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias, uma vez que os mesmos já haviam sido pagos antes mesmo da propositura da lide”.

O apelado apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos apresentados pelo apelante e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (Id. no 166856696).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pela inexistência de interesse público que legitime a intervenção ministerial. (Id.170859674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O pedido inicial trata de ação de cobrança objetivando a condenação do
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG
e

do
Município de Várzea Grande
ao pagamento correspondente às verbas referentes à licenças-prêmio adquiridas na forma da lei e não gozadas, devidamente corrigidas, bem como férias não usufruídas, acrescidas do terço constitucional do período em que PEDRO MARIA FERREIRA, servidor público municipal lotado na Secretaria de Educação Municipal, foi colocado à disposição do PREVIVAG.

Colhe-se dos autos que o servidor, ora apelado, pleiteou administrativamente o recebimento das licenças prêmios referentes aos quinquênios de 2003 a 2008 e 2008 a 2014, as quais não foram pagas nem gozadas, além das férias e do terço constitucional dos períodos 2008 a 2012.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“(...)Acerca da preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande, verifico que está com razão o réu, pois como se extrai dos documentos carreados aos autos, o requerente foi disponibilizado para a autarquia PREVIVAG pelo período de 11/11/2006 a 03/12/2012, sem ônus para a prefeitura municipal.

Assim, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, extingo o feito sem resolução do mérito, em razão do requerido Município de Várzea Grande, devendo ser excluído do pólo passivo desta ação.

No mérito, os pedidos são procedentes. Dispõe o artigo 7o da Constituição Federal, no inciso XVII, acerca dos direitos sociais, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 a mais do salário normal.

Ademais, quanto a licença prêmio não usufruída há a possibilidade de conversão em pecúnia, nos termos dos art. 97 e seguintes da Lei Municipal no. 1.164/91.

(...)

No caso em tela, segundo a comprovação através dos documentos, o autor faz jus ao recebimento em pecúnia da licença prêmio, bem como das férias acrescidas do terço constitucional.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido formulado na presente ação e determino que a PREVIVAG proceda com o pagamento de férias acrescidas do 1/3 constitucional ao requerente, do período aquisitivo dos anos 2008/2009, 2009/2010, 2010,2011 e 2011/2012, bem como das licenças prêmios relativo aos quinquênios de 2003/2008 e 2008/2013, referente os cinco anos que precedem o ajuizamento da ação respeitando, assim a prescrição quinquenal. Ademais, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
(...)”
. (Id. n° 166856675).

Contra a sentença recorre o INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG pleiteando a reforma da sentença sob o argumento de que as férias requeridas, acrescidas de 1/3 constitucional, relativas aos períodos de
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
e
2011/2012
, bem como da licença prêmio referente ao quinquênio de
2008/2013
, foram devidamente usufruídas e pagas ao servidor, de modo que deve ser julgado improcedentes os pedidos.

Aduz, ainda, que o pedido de pagamento da licença prêmio referente ao quinquênio de 2003/2008 deve ser desprovido, uma vez que este está condicionado à existência de disponibilidade orçamentária conforme disposto no art. 97, §4o LC 1.164/91.

Pois bem.

Extrai-se dos autos e da referida sentença que o servidor público municipal é
“lotado na secretária de Educação, desde 01 de novembro de 2003, entretanto, a partir de 11 de novembro de 2006 foi colocado à disposição da PREVIVAG, onde laborou até 04 de dezembro de 2012”
, tendo pleiteado administrativamente
“o recebimento das licenças prêmios referente aos quinquênios de 2003 a 2008 e, 2008 a 2014, as quais não foram pagas nem gozadas, além das férias e o terço constitucional dos períodos 2008 a 2012”.
(id. 166856675)

Apesar de pleitear administrativamente a referidas verbas, não obteve êxito, de modo que ajuizou ação de cobrança em setembro de 2017.

Dessa feita, objeto da ação é verificar se o autor, ora apelado, faz jus ao recebimento dos valores que correspondem às verbas referentes às licenças-prêmio adquiridas na forma da lei e não gozadas, devidamente corrigidas, bem como férias não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, referentes ao período em que estava à disposição do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG.

Consoante ao pedido de pagamento de férias acrescidas do 1/3 constitucional, verifica-se que os documentos apresentados pelo PREVIVAG demonstram o usufruto das férias referentes aos períodos aquisitivos de 2006/2007 e de 2007/2008 (id. 166856691 e id.166856692), logo, não há comprovação de que tenha indenizado o servidor quanto às férias acrescidas do 1/3 constitucional referentes aos períodos aquisitivos dos anos 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.

Referente às licenças prêmios, verifica-se que em 07/09/2012 o PREVIVAG declarou a existência de pendências registradas na vida funcional do servidor, oportunidade em que o devolveu à Secretaria Municipal de Administração:

Outrossim, apresentou os seguintes documentos:

·

Requerimento Administrativo
(Processo n. 005079/2010) que demonstra a concessão da licença prêmio do período referente ao quinquênio de 2003/2008, para gozo em época oportuna (id. 166856687);

·

Ficha Funcional
emitida em
13/09/2022
, que demonstra:

- Licença prêmio - quinquênio de
2003/2008
-
concedida para gozo em época oportuna;

- Licença prêmio - quinquênio de
2008/2013
-
concedida para gozo em 01/07/2019 a 28/09/2019;

Assim, em conformidade com os documentos relativos às licenças prêmio, tem-se que o servidor não faz jus ao pagamento em pecúnia referente ao quinquênio de 2008/2013, uma vez que a referida licença foi usufruída de 01/07/2019 a 28/09/2019.

Por outro lado, a licença prêmio referente ao quinquênio de
2003/2008
foi concedida para gozo em época oportuna, não tendo sido indenizada ao servidor quando este deixou de prestar serviço na PREVIVAG.

Importante consignar que sobre a licença prêmio a Lei Municipal no 1.164/91 prevê
“a opção pelo gozo, pela conversão parcial ou total em espécie ou contagem de tempo em dobro, para fins de aposentadoria”:

Art. 97. O servidor poderá requerer, após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício, 3 (três) meses de licença-prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo.

§ 1o Para fins de licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público no Município de Várzea Grande.

§ 2o É facultado ao servidor fracionar a licença em até 3 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

§
3o Vencido o período aquisitivo da licença-prêmio, o servidor poderá apresentar requerimento com a opção pelo gozo, pela conversão parcial ou total em espécie ou contagem de tempo em dobro, para fins de aposentadoria.

§ 4o Ocorrendo a opção pela conversão em espécie, a autorização para pagamento deverá observar a disponibilidade orçamentária do órgão de lotação do servidor, devendo, no caso de indisponibilidade, constituir prioridade para a imediata reformulação orçamentária no mesmo exercício
.

Assim, a meu ver é devido ao servidor a indenização da referida licença prêmio não usufruída.

Segundo disposição contida no art. 39, §3o da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7o, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores.

Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o ente requerido se furtar ao pagamento das verbas rescisórias devidas ao autor, ora apelado, salvo comprovação de já ter realizado o pagamento.

No caso dos autos, o apelante comprovou o usufruto parcial da licença prêmio de um quinquênio, contudo, não obteve o mesmo êxito nos demais pedidos, que demonstram que o servidor não usufruiu as férias e a licença prêmio e tão pouco as converteu em espécie, inexistindo nos autos provas em sentido contrário.

Assim, se o servidor não usufruiu suas férias e licenças prêmio durante o período que se encontrava à disposição do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG, não resta alternativa ao órgão público a não ser indenizar tais direitos, ante a impossibilidade fática de usufruí-las, visto que este já se encontra prestando serviço em outro órgão.

Ademais, é imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor,
independente de requerimento administrativo
, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.086), fixou a tese de que os servidores públicos possuem o direito à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídas nem contadas em dobro para aposentadoria, bem ainda a desnecessidade de comprovar que a não fruição se deu no interesse da Administração.

Embora o
leading case
seja com base na legislação do servidor público federal, o raciocínio já vem sendo impresso na jurisprudência, inclusive deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO — LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS — DIREITO INCONTROVERSO — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em pecúnia é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas, observado que as férias em relação ao período de 2001 a 2002 já foram usufruídas. Recurso provido em parte. (N.U 1048137-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADOIA ESPECIAL – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O servidor público aposentado tem direito à conversão, em pecúnia, de férias e licença-prêmio que não usufruiu, a fim de se evitar o locupletamento ilícito da Administração Pública. 2. Não fez o Réu prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor, como requer o artigo 373, inciso II, do CPC. 3. Consectários legais adotados em consonância com os parâmetros estabelecidos pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. 4. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, §3o, art. 85 do CPC, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 1045107-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESCRIÇÃO AFASTADA – DIREITO AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O recurso de apelação não é via adequada para impugnar a gratuidade da justiça, uma vez que esta insurgência, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, deveria ser manejada em sede de impugnação à assistência judiciária 2. O prazo prescricional para cobrança das verbas rescisórias não corre enquanto o servidor se encontrar em atividade, passando a correr para efeito de indenização, apenas depois da aposentadoria. 3. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (STJ - REsp 1662749/SE, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) 4. Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF. (N.U 0014378-30.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

Quanto às demais matérias decididas, a exemplo do pagamento dos valores referentes as férias e terço constitucional não pagos do período não prescrito, escorreita a sentença, a qual aplicou o melhor direito ao caso concreto, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Por oportuno, o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/ RJ).

Assim o apelo deve ser provido somente no ponto que condenou a indenização ao pagamento em pecúnia referente ao quinquênio de 2008/2013, uma vez que a referida licença foi usufruída de 01/07/2019 a 28/09/2019.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação somente para excluir a condenação do pagamento em pecúnia referente ao quinquênio de 2008/2013, uma vez que a referida licença foi usufruída de 01/07/2019 a 28/09/2019, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023